Tribunal: STF
Processo: Rcl 63110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 387/PI. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



     I – A empresa agravada é empresa pública prestadora de serviço público em caráter não concorrencial, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 275/PB e 387/PI.



    II – No caso, foi suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao determinar a imediata devolução de valor glosado, violou as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados, uma vez que essa ordem é incompatível com o regime de precatórios.



    III - Agravo regimental desprovido.